Tribunal: TJES
Processo: 5017144-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017144-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: TIAGO ALBERNAZ BISCARDE e outros (2)

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017144-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: TIAGO ALBERNAZ BISCARDE, GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE
PACIENTE: CAIQUE SILVA GUSMAO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
Advogados do(a) PACIENTE: GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE - BA32176, TIAGO ALBERNAZ BISCARDE - BA66116
Advogados do(a) IMPETRANTE: GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE - BA32176, TIAGO ALBERNAZ BISCARDE - BA66116

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO (CONCURSO DE AGENTES) E AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO
MODUS OPERANDI
(DISCUSSÃO POR BEBIDA, MÚLTIPLAS FACADAS, AMARRAÇÃO DOS PÉS E OCULTAÇÃO DO CADÁVER). RISCO DE FUGA E EMBARAÇO À INSTRUÇÃO COMPROVADOS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ANTE O
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETO. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1. O presente
Habeas Corpus
(HC) foi impetrado em favor de CAIQUE SILVA GUSMAO, preso cautelarmente por força de conversão de prisão temporária em preventiva, em razão de sua suposta participação nos crimes de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), ocultação de cadáver e fraude processual. O Paciente está custodiado desde fevereiro de 2024. Os impetrantes, advogados do Paciente, pleiteiam o relaxamento da prisão por excesso de prazo na instrução e, subsidiariamente, a revogação da preventiva por ausência de fundamentação idônea, alegando que o Paciente possui condições pessoais favoráveis. A decisão atacada é o decreto prisional que converteu a prisão temporária em preventiva e a decisão que a manteve.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) Saber se o tempo de custódia cautelar do Paciente, preso desde fevereiro de 2024 em um processo de homicídio qualificado e conexos, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da instrução criminal, ensejando o relaxamento da prisão; e, (ii) Saber se a prisão preventiva do Paciente, decretada para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal, está desprovida de fundamentação concreta e idônea, ou se medidas cautelares diversas seriam suficientes, apesar da gravidade concreta dos fatos (homicídio com múltiplas facadas, ocultação de cadáver mediante amarração e uso de peso, e fuga).

III. Razões de Decidir

3. Inocorrência de Excesso de Prazo (Mora Processual): A contagem dos prazos na prisão cautelar não é meramente aritmética, mas sim balizada pelo princípio da razoabilidade. O caso envolve três denunciados por crimes graves (homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual), o que, por sua natureza e complexidade, justifica uma dilação razoável do lapso temporal para a instrução. A alegada mora não decorre de desídia ou inércia do aparato estatal, e a instrução está em andamento (o processo é de 2024 e a impetração é de 2025).

4. Fundamentação Concreta da Prisão Preventiva: O decreto prisional está calcado em elementos concretos, que evidenciam o
periculum libertatis
do Paciente, notadamente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O
modus operandi
é de extrema violência e crueldade, com o crime motivado por uma discussão por bebida alcoólica ("motivo fútil") e a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. A conduta posterior de ocultação do cadáver (amarrando os pés e atando uma pedra ao pescoço) e a confessa fuga do Paciente e de um corréu configuram a tentativa de frustrar a persecução penal, demonstrando a acentuada periculosidade e o risco concreto de reiteração criminosa e evasão, o que ultrapassa a mera gravidade abstrata do delito.

5. Insuficiência das Cautelares Alternativas: Diante da extrema gravidade dos fatos e da demonstração do risco de fuga (conforme relatado pela própria autoridade policial), as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social e assegurar a aplicação da lei penal. Os predicados pessoais favoráveis alegados não têm o condão de, por si sós, revogar a custódia, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva com base em elementos concretos e contemporâneos do caso.

IV. Dispositivo e Tese

6. ORDEM DENEGADA.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAIQUE SILVA GUSMAO,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 16793236.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 16905076, por intermédio do Procurador Fábio Vello Corrêa entendeu pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017144-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: TIAGO ALBERNAZ BISCARDE, GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE
PACIENTE: CAIQUE SILVA GUSMAO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
Advogados do(a) PACIENTE: GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE - BA32176, TIAGO ALBERNAZ BISCARDE - BA66116
Advogados do(a) IMPETRANTE: GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE - BA32176, TIAGO ALBERNAZ BISCARDE - BA66116

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAIQUE SILVA GUSMAO,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, estando preso desde fevereiro de 2024, sem previsão para o início da instrução criminal.

Aduzem, ainda, a ausência de fundamentação idônea, para a decretação e manutenção da prisão preventiva, calcada em aspectos genéricos e na gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado.

Requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

I. Da Alegação de Excesso de Prazo para a Instrução Criminal

O argumento de excesso de prazo (mora processual) é insustentável no presente caso, pois a instrução criminal está avançando, e a alegada dilação não se mostra desarrazoada, ou causada por inércia estatal injustificada, mas sim pela complexidade do caso e pela necessidade de diligências.

Inaplicabilidade da Rigidez Temporal:
O alegado "excesso de prazo" deve ser aferido sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso concreto, o paciente é acusado de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), ocultação de cadáver e fraude processual, em concurso de agentes (três denunciados: Caíque, Ilan e Adailton).

A natureza do crime (hediondo ou equiparado) e a pluralidade de réus demandam uma maior complexidade na investigação e instrução processual, justificando um tempo maior do que a média.

Andamento Processual:
O processo de origem (nº 0000005-27.2024.8.08.0052) teve a denúncia oferecida. em 04/03/2024, após a prisão temporária, decretada em 06/02/2024.

A alegação de que a instrução "sequer fora iniciada" não condiz com a realidade de um processo complexo, onde a fase inicial de investigação e a denúncia foram concluídas rapidamente após o crime ocorrido em 03 de fevereiro de 2024.

Portanto, não se configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a dilação não é injustificada ou atribuível à inércia do Poder Judiciário, mas sim inerente à complexidade de um crime grave, com múltiplos agentes e a necessidade de se buscar a verdade real.

II. Da Necessidade e Fundamentação da Prisão Preventiva

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos concretos, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal e a jurisprudência pátria.

Gravidade Concreta do Delito e Garantia da Ordem Pública:

O paciente é acusado de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), ocultação de cadáver e fraude processual.

Os fatos narrados na denúncia são de extrema gravidade: a vítima foi morta com vários golpes de faca e facão após uma discussão por bebida alcoólica, teve os pés amarrados, uma pedra atada ao pescoço com arame, e o corpo jogado em uma represa para ocultação do cadáver. O
modus operandi
e a motivação fútil demonstram uma acentuada periculosidade e desprezo pela vida humana e, pela lei , o que justifica a segregação para garantia da ordem pública , dado o abalo social causado no pacato município.

Perigo à Aplicação da Lei Penal e Conveniência da Instrução Criminal:

O paciente e um dos corréus (ILAN) foram encontrados e presos enquanto empreendiam fuga após o crime. O terceiro denunciado (ADAILTON) está foragido.

O Relatório de Investigação da Polícia Civil destaca que a fuga de Caíque e Ilan demonstrava o objetivo de "retornar a seus estados de origem, sem mesmo sequer serem identificados para ficarem impunes", visando "claramente se desvencilhar da aplicação da lei penal e sua consequente responsabilização criminal".

Ademais, a conduta de ocultar o cadáver (amarrar e atar uma pedra ao corpo para afundar na represa) e limpar o sangue do local configura fraude processual, demonstrando o intuito de impedir a investigação, o que, por si só, justifica a prisão para a conveniência da instrução criminal.

Predicados Pessoais Favoráveis:

As condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes para revogar a prisão quando a custódia cautelar se mostra indispensável e fundamentada nos elementos concretos do processo, como ocorre no presente caso.

III. Da Inadequação de Medidas Cautelares Alternativas

Diante da gravidade concreta do delito e do perigo social demonstrado pela forma de execução e as tentativas de ocultação e fraude processual, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seria insuficiente e inadequada, para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

A custódia cautelar é a única medida proporcional e eficaz para evitar a reiteração criminosa e a frustração da persecução penal, considerando a real ameaça à sociedade e o risco de fuga evidenciado pela conduta anterior do paciente.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em consonância com a jurisprudência que prestigia a análise do
periculum libertatis
na gravidade concreta dos fatos e a garantia da ordem pública, e não havendo o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, VOTO no sentido de DENEGAR A ORDEM de
Habeas Corpus
.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.